Tribunal: CARF
Processo: 17546.000342/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1999
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000342/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.599 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN S/B LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1999
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000342/2007-40
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000342/2007-40

SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 212 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, o
qual, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 26/32 e anexos, refere-se a contribuições
previdenciárias não recolhidas em época própria, quais sejam: contribuições correspondentes à
parte do empregado, à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Os fatos geradores foram as remunerações pagas, decorrentes da prestação de
serviços, com cessão de mão de obra da empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., que prestou serviços médicos à notificada Hospital e
Maternidade Albert Sabin.
Tendo em vista a falta de comprovantes dos recolhimentos dos segurados
empregados da empresa prestadora, os valores referentes à mão de obra dos mesmos foram
aferidos com base nos dados constantes da contabilidade da empresa tomadora dos serviços.
Na data de sua consolidação, mencionado crédito importava em R$ 14.300,43
(quatorze mil, trezentos reais e quarenta e três centavos) já incluídos os juros e a multa de mora.
Durante o processo fiscalizatório, foi constatada a existência de Grupo Econômico
composto pela empresa notificada e ainda:
Micromed Assistência Médica S/C Ltda. - CNPJ 59.018.945/0001-03
Sabin Labcenter Diagnóstico e Terapia S/C Ltda — CNPJ — 03.151.350/0001-47.
Central de Diagnose Por Imagem de Campinas S/C Ltda. - CNPJ 00.084.005/0001-40
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000342/2007-40

Consta da NFLD 35.774.974-0, que a empresa notificada impetrou Mandado de
Segurança 2004.61.05.005559-3, com pedido de liminar, centrado no fato de se tratar de empresa
beneficente de prestação de serviços médico hospitalares, requerendo imunidade, com base no
artigo 195 § 7° da Constituição Federal , uma vez que entende atender a todos os requisitos do
artigo 14 do Código Tributário Nacional. Diante da negativa da concessão da liminar, foi
perpetrado Agravo de Instrumento 2004.03.000268097 no Tribunal Regional da 3a. Região, cuja
sentença datada de 22.10.04 deferiu o pedido de efeito suspensivo.
Tendo em vista ter sido constatada falha na emissão do Relatório Fiscal de
Fundamentos legais, foi emitido o DESPACHO SANEADOR de fls. 153/154 acrescentando ao
mencionado relatório o § 3° do artigo 33 da Lei 8.212/91, que permite a aferição. Em atenção ao
amplo direito de defesa, foi concedida reabertura de prazo para apresentação de nova
impugnação à notificada, aos componentes do grupo econômico e empresa prestadora.
Assim sendo, com exceção da empresa prestadora MÁXIMA
EMPREENDIMENTOS, as empresas notificadas apresentaram novas alegações.
Consta ainda do referido despacho, que a presente NFLD permaneceria sobrestada
enquanto perdurassem os efeitos da decisão do TRF acima mencionada.
A empresa notificada e as demais componentes do grupo econômico apresentaram
impugnações, alegando em síntese:
A- Empresa notificada/Tomadora dos Serviços:
HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN S/B LTDA.:
Na primeira impugnação:
Al) Que o lançamento não poderia ter sido realizado em virtude da Decadência, uma
vez que a Constituição Federal dispõe expressamente em seu artigo 146 que cabe a lei
complementar tratar da decadência e prescrição;
A2) Que as contribuições previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por homologação
definido no artigo 150 do CTN e que conforme o § 4°, este prazo é de cinco anos
contados do fato gerador;
A3) Que não pode a legislação ordinária alterar este prazo de cinco anos, estando
portanto extinto o crédito;
A4) Que o § 2° do artigo 31 da lei 8.212/91 definiu quais serviços eram considerados
cessão de mão de obra;
A5) Que não havia previsão legal à época, para que a defendente respondesse
solidariamente pela cessão de mão de obra, uma vez que os serviços prestados não
estavam elencados na lei 8.212/91 e o regulamento só cuidou de fazê-lo com o decreto
3.048 de 06.05.99, posterior portanto aos fatos geradores;
A6) Que na época não havia previsão legal para a retenção de 11%, só o sendo a partir
de fevereiro de 1999;
A7) Pede que lhe seja concedido o direito de apresentar posteriormente documentação
adicional comprobatória, em respeito ao princípio do contraditório.
Na Segunda Impugnação:
A8) Que o arbitramento determinou nova contribuição social, sobre o faturamento, o
que só poderia ser veiculado através de Lei Complementar, sendo portanto
inconstitucional;
A9) Que já é contribuinte para a Seguridade Social através do PIS e COFINS, que têm
como base de incidência o faturamento da empresa, não podendo portanto haver nova
fonte de custeio objetivando o mesmo fim;
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000342/2007-40

A10) Que o senhor fiscal levantou o crédito, com base no arbitramento contido no
artigo 33 parágrafo 3° da lei 8.212/91,o qual em nenhum momento determinou que o
arbitramento teria como base o faturamento;
A11) Que reitera as alegações já apresentadas.
Não Junta documentos.
B) Devedoras por solidariedade em virtude de Grupo Econômico:
SABIN LABCENTER DIAGNÓSTICO E TERAPIA S/C LTDA.
CENTRAL DE DIAGNOSE POR IMAGEM DE CAMPINAS S/C LTDA.
MICROMED ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA.
Na primeira impugnação:
B1) Idem á empresa Hospital e Maternidade Albert Sabin- itens Al a A7 B2) Que não
concorda que deveria responder solidariamente á empresa principal;
B3) Que pelas atividades exercidas, a empresa principal enquadra-se no artigo 195 § 7°
da CF c/c artigo 14 do CTN, razão pela qual é imune ao pagamento de tributos;
B4) Que o devedor principal sendo filantrópica, não tem finalidade lucrativa, seus
sócios não usufruem pro labore;
B5) Que no caso de dissolução da empresa devedora principal, seu patrimônio líquido
seria transferido para outra sociedade filantrópica;
B6) Que o devedor principal já obteve pronunciamento favorável do Poder Judiciário
quanto à imunidade;
B7) Que uma entidade imune não pode fazer parte de grupo econômico, uma vez que
não visa lucro;
B8) Que mesmo que compusesse grupo econômico, o fisco está cobrando a contribuição
por mera presunção, uma vez que o artigo 30 da lei 8.212/91 item IX, dispõe que "as
empresas que integram grupo econômico ... respondem entre si, solidariamente pelas
obrigações desta lei";
B9) Que de acordo com o dispositivo acima indicado, a solidariedade em questão fica
adstrita às relações comerciais efetuadas entre ambas.
Na Segunda Impugnação
B10) Que o arbitramento contido no artigo 33, § 3° determinou nova contribuição
social, sobre o faturamento, o que só poderia ser veiculado através de Lei
Complementar, sendo portanto inconstitucional;
B11) Que já é contribuinte para a Seguridade Social através do PIS e COFINS, que têm
como base de incidência o faturamento da empresa , não podendo portanto haver nova
fonte de custeio objetivando o mesmo fim;
B12) Que o senhor fiscal levantou o crédito, com base no arbitramento contido no artigo
33 parágrafo 3° da lei 8.212/91, o qual em nenhum momento determinou que o
arbitramento teria como base o faturamento;
B13) Que reitera as alegações já apresentadas.
Não Juntam documentos.
Foram juntados aos autos, às folhas 179/180 cópia do tópico final da sentença do
processo n° 2004.61.05.005559-3, que confirmou o indeferimento da liminar, DENEGANDO A
SEGURANÇA e declarando extinto o processo com resolução de mérito.
Desta maneira, não se justificando mais, o sobrestamento dos autos, o processo
seguiu para julgamento.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000342/2007-40

Nesse sentido, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 212 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01.1998 a 01.1999
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFERIÇÃO.
A empresa é obrigada a apresentar todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, ocorrendo recusa, sonegação ou apresentação deficiente
dos mesmos, a SRP — Secretaria da Receita Previdenciária tem o poder de inscrever de
oficio a importância que reputar devida, na forma da Lei.
GRUPO ECONÓMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente entre si, na forma da lei.
SOLIDARIEDADE.
A empresa tomadora dos serviços responde solidariamente com a prestadora pelas
contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
Em seguida, apresentaram Recursos Voluntários os seguintes interessados, que
repisaram, em grande parte, os argumentos apresentados anteriormente:
Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda (e-fls. 247 e ss);
Micromed Assistência Médica S/C Ltda (e-fls. 271 e ss; e-fls. 358 e ss);
Sabin Labcenter Diagnóstico e Terapia S/C Ltda (e-fls. 300 e ss);
Central de Diagnose por Imagem de Campinas S/C Ltda (e-fls. 329 e ss).
Apesar de ter sido devidamente intimada, a interessada Máxima
Empreendimentos e Serviços Técnicos Ltda, não apresentou Recurso Voluntário, nem mesmo
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. É de se ver:
INTERESSADO
CIÊNCIA
RECURSO
VOLUNTÁRIO
Hospital e Maternidade Albert
Sabin S/B Ltda
04/12/2007 (e-fl. 228)
21/12/2007 (e-fl. 247)
Micromed Assistência Médica
S/C Ltda
05/12/2007 (e-fl. 229)
21/12/2007 (e-fl. 271) e
07/01/2008 (e-fl. 358)
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000342/2007-40

Sabin Labcenter Diagnóstico e
Terapia S/C Ltda
05/12/2007 (e-fl. 230)
21/12/2007 (e-fl. 300)
Central de Diagnose por Imagem
de Campinas S/C Ltda
06/12/2007 (e-fl. 231)
21/12/2007 (e-fl. 329)
É de se observar que o interessado Micromed Assistência Médica S/C Ltda
apresentou dois Recursos Voluntários (e-fls. 271 e ss; e-fls. 358 e ss), de modo que deve ser
conhecido apenas o primeiro interposto (e-fl. 271 e ss), em razão da preclusão consumativa.
Cabe esclarecer que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, nos termos acima, tomo conhecimento dos Recursos Voluntários
interpostos pelos interessados: Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda (e-fls. 247 e ss),
Micromed Assistência Médica S/C Ltda (e-fls. 271 e ss), Sabin Labcenter Diagnóstico e Terapia
S/C Ltda (e-fls. 300 e ss) e Central de Diagnose por Imagem de Campinas S/C Ltda (e-fls. 329 e
ss).
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, o crédito lançado diz respeito às contribuições previdenciárias
não recolhidas em época própria, quais sejam: contribuições correspondentes à parte do
empregado, à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, relativo
ao período de apuração 01/01/1998 a 31/01/1999. Tem-se, pois, que o débito lançado na presente
NFLD, refere-se ao período de 01/1998 a 12/1998 (anterior à implantação da GFIP) e 01/1999
(dispensado de declarar em GFIP).
Os fatos geradores foram as remunerações pagas, decorrentes da prestação de
serviços, com cessão de mão de obra da empresa Máxima Empreendimentos e Serviços Técnicos
Ltda., que prestou serviços médicos à notificada Hospital e Maternidade Albert Sabin, sendo
que, na condição de tomadora dos serviços, responde solidariamente pelas contribuições
incidentes sobre a mão de obra incluída nas respectivas notas fiscais/faturas.
Tendo em vista a falta de comprovantes dos recolhimentos dos segurados
empregados da empresa prestadora, os valores referentes à mão de obra dos mesmos foram
aferidos com base nos dados constantes da contabilidade da empresa tomadora dos serviços.
Na data de sua consolidação, mencionado crédito importava em R$ 14.300,43
(quatorze mil, trezentos reais e quarenta e três centavos) já incluídos os juros e a multa de mora.
Durante o processo fiscalizatório, foi constatada a existência de Grupo Econômico
composto pela empresa notificada e as seguintes, arroladas como devedores solidários:
Micromed Assistência Médica S/C Ltda. - CNPJ 59.018.945/0001-03
Sabin Labcenter Diagnóstico e Terapia S/C Ltda — CNPJ — 03.151.350/0001-47.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000342/2007-40

Central de Diagnose Por Imagem de Campinas S/C Ltda. - CNPJ 00.084.005/0001-40
Os interessados tomaram ciência do lançamento, conforme quadro abaixo:
INTERESSADO
CIÊNCIA
Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda
09/05/2005 (e-fl. 58)
Micromed Assistência Médica S/C Ltda
06/07/2005 (e-fl. 85)
Sabin Labcenter Diagnóstico e Terapia S/C Ltda
06/07/2005 (e-fl. 86)
Central de Diagnose por Imagem de Campinas S/C Ltda
06/07/2005 (e-fl. 84)
Máxima Empreendimentos e Serviços Técnicos Ltda
12/07/2005 (e-fl. 82)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de
e-fls. 212 e ss, considerou o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário,
por entender que os prazos aplicáveis à apuração, constituição e cobrança de créditos
previdenciários estariam normatizados nos art. 45 e 46, da Lei 8.212/91, sendo de 10 (dez) anos,
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/1998 a 31/01/1999, sendo
que os interessados tomaram ciência do lançamento, apenas no ano-calendário de 2005,
conforme esclarecido anteriormente.
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000342/2007-40

da existência ou não de antecipação de pagamento, o que, influencia, decisivamente, na
contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, ao meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que os recorrentes tomaram ciência do lançamento, apenas no
ano-calendário de 2005, e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/1998 a 31/01/1999, restam decaídas todas
as competências integrantes do presente lançamento.
Para além do exposto, ainda que se considere não aplicável o art. 150, §4o do
CTN, também pela regra do art. 173, I, do CTN, as competências lançadas estão integralmente
abarcadas pela decadência. Isso porque, o prazo de decadência para a competência 01/1999
(última lançada), possui como termo de início o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, o dia 1° de janeiro de 2000, de modo que o
prazo para lançamento encerraria em 31 de dezembro de 2004.
Em outras palavras, considerando a última competência lançada, qual seja,
31/01/1999, verifico que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, é o dia
01o/01/2000, por ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN). Dessa forma, a autoridade administrativa
teria até o dia 31/12/2004 para expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito
tributário suplementar.
Assim, seja pela regra do art. 173, I, do CTN, seja pela do art. 150, § 4°, as
contribuições ora lançadas foram fulminadas pela decadência, tendo em vista o transcurso de
ambos os prazos.
3. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
Os interessados protestam pela intimação pessoal de seus patronos, sob pena de
nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome dos seus advogados.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000342/2007-40

Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários interpostos, para
DAR-LHES PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência do crédito tributário lançado, em
sua integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital